Tribunal: TJES
Processo: 5008536-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008536-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: PAULO ROBERTO TRINDADE TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, CONHEÇER DO RECURSO interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, para ACOLHER a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5008536-04.2024.8.08.0024

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDOS
: FM PROMOTORA LTDA.; PAULO ROBERTO TRINDADE TEIXEIRA.

RELATOR
: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATAÇÃO DE "CREDIÁRIO AUTOMÁTICO" (R$57.700,00) ALEGADAMENTE FRAUDULENTA. VALOR CREDITADO E IMEDIATAMENTE TRANSFERIDO (TED) PELO PRÓPRIO AUTOR PARA TERCEIRA PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE ESTRANHA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE "GOLPE" E SUPOSTA "DEVOLUÇÃO" DO VALOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (RECORRENTE) QUE ARGUI A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO VIA CANAL DIGITAL (APP MÓVEL) MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL (PIN). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL POR COMPLEXIDADE DA CAUSA, SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO.

1.
A lide versa sobre a autenticidade de transação digital de valor significativo (R$57.700,00). Há colisão frontal entre a alegação autoral de fraude (ausência de contratação, apesar de não haver prova da suposta ligação de recusa) e a tese defensiva de regularidade (contratação via APP com PIN pessoal), imputando o evento a golpe de terceiro com culpa exclusiva do consumidor. A verificação da lisura da transação, a análise de logs de acesso, endereços de IP e a validação do iToken — para determinar se houve falha do sistema bancário ou fornecimento de credenciais pelo cliente — demandam, impreterivelmente, a produção de prova pericial técnica (informática). Tal prova é incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade da Lei 9.099/95.

2.
A complexidade da causa, para fins de fixação de competência, é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material (Enunciado 54 do FONAJE). O objeto da prova,
in casu
(a autenticidade da transação digital), é eminentemente complexo.

3.
Do litisconsórcio passivo e não integrado
.
O Autor transferiu voluntariamente a integralidade do valor para a empresa FM PROMOTORA LTDA, verdadeira beneficiária final da transação e identificada no Boletim de Ocorrência. Trata-se de litisconsorte passivo para a elucidação dos fatos. Contudo, a citação desta empresa restou frustrada (AR devolvido com "endereço insuficiente"). A incapacidade do Juizado Especial em promover diligências complexas para a localização de partes (vedada a citação por edital) reforça a incompetência do rito para processar o feito.

4.
Ademais,

o recorrente pleiteou expressamente, em sede de contestação, a designação de Audiência de Instrução e Julgamento, visando precipuamente a colheita do depoimento pessoal do Autor. A medida era indispensável para elucidar as evidentes contradições da narrativa inicial, notadamente a razão pela qual transferiu R$57.700,00 a uma PJ de nome "Promotora" quando acreditava estar "devolvendo" o valor ao Banco Itaú. O julgamento antecipado da lide, ignorando a controvérsia fática (baseada apenas em extratos bancários insuficientemente explicados) e o pleito instrutório, configurou cerceamento de defesa. Neste sentido, entendimento jurisprudencial:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito e, como consequência lógica, a inexistência dos débitos dele advindos (id 62382303). Igualmente condenou a ré a obrigação de fazer de retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, acrescido da condenação de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais. Em seu recurso ventila que a própria parte autora, ora recorrida, entrou em contato solicitando o cartão de crédito. A parte recorrente esclarece que a formalização do contrato de conta/cartão de crédito é precedida de solicitação de documentação (documentos pessoais e foto do consumidor) para verificar a autenticidade, o que torna regular a relação jurídica existente entre as partes. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19561436 e 19561439). Contrarrazões apresentadas (ID 19561441). III. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. Face os fatos e as provas apresentadas mostra-se essencial apurar a regularidade dos procedimentos de aperfeiçoamento do instrumento contratual via aplicativo. O confronto entre as assinaturas no contrato de abertura da conta digital com as assinaturas apresentadas pelo autor nos seus documentos não permitem afirmar a divergência entre as assinaturas, face a significativa diferença de formato que elas são apresentadas. Assim, este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar se as assinaturas lançadas no contrato impugnado foram apostas pela recorrida, já que a plataforma de assinatura na tela do celular, comumente utilizada para autenticação dos contratos digitais, não guarda similaridade com as assinaturas constantes dos documentos pessoais. V. Portanto, a prova pericial técnica é essencial à solução do ponto controvertido a fim de saber se o IP (Internet Protocol. Identificação única para cada computador conectado a rede) e a rubrica aposta ao instrumento contratual, efetivamente, é da parte recorrida. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. VI. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial técnica especializada. Custas recolhidas. Sem honorários ante ausência de recorrente vencido. VII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (JECDF; ACJ 07030.94-24.2020.8.07.0007; Ac. 130.1668; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Almir Andrade de Freitas; Julg. 16/11/2020; Publ. PJe 25/11/2020)

5.
Portanto, tenho que o processo deve ser extinto sem análise do mérito, ante a necessidade de perícia complexa e a consequente incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

6.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)